Tribunal: CARF
Processo: 15563.720010/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720010/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.136 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

Relatório
Por bem sintetizar o presente processo, peço vênia para adotar o relatório da
Resolução n.o 3402-000.805, de julho/2016, de lavra do então Conselheiro Carlos Augusto
Daniel Neto:
Trata-se de auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI (e-fls. 1147
a 1178), lavrado em 27 de janeiro de 2015 (e-fl. 1179), relativamente aos períodos de
apuração de janeiro a dezembro de 2010, em razão da falta de destaque do IPI em notas
fiscais de saída, de falta de estorno ou estorno a menor de créditos indevidos, de registro
de créditos básicos indevidos e de utilização indevida de créditos de período anterior
(esta última infração, somente relativa ao período de janeiro de 2010).
As infrações apuradas pelo fiscal responsável foram descritas no termo de verificação
fiscal TVF de e-fls. 1124 a 1146. Em suma, são as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720010/2015-51
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

g.1. Infração Saldo Credor de Período Anterior Indevido
63. No Livro Registro de Apuração do IPI RAIPI, para o mês de janeiro de 2010,
há registro de saldo credor transferido do período anterior no importe de R$
18.160.569,67.
64. No entanto, após reconstituição da escrita no curso do procedimento
fiscal que deu origem ao processo administrativo no 15563.720204/2013-95,
cujo demonstrativo encontra-se anexo juntamente com o respectivo Auto de
Infração, apurou-se saldo devedor, no mês de dezembro de 2009, no valor de
R$ 460.721,02.
65. Constatou-se, assim, utilização de saldo credor de período anterior
indevido, no total de R$ 18.160.569,67, o que constitui infração à legislação
do imposto e impõe a reconstituição da escrita, a partir do mês de janeiro de
2010, desconsiderando-se o saldo credor utilizado indevidamente.
g.2. Infração Crédito Básico Indevido
66. De acordo com o que foi apurado no tópico "f.2. Da Apuração e
Classificação dos Créditos", o contribuinte efetuou no RAIPI registro indevido
de créditos do imposto, por este ter sido calculado em desacordo com a TIPI
vigente à época do fato gerador, como é o caso de entradas não tributadas,
tributadas à alíquota zero, imunes e isentas, o que configura infração à
legislação do imposto.
67. Tais valores encontram-se indicados no demonstrativo intitulado
"Demonstrativo de Apuração e Classificação dos Créditos de IPI", na coluna
"Apuração
e
Classificação
dos
Créditos
de
IPI/Desconsideração
de
Créditos/Alíq.Div.TIPI".
g.3. Infração Falta de Estorno de Crédito
68. Também em conformidade com o que foi apurado no tópico "f.2. Da
Apuração e Classificação dos Créditos", o contribuinte deixou de efetuar no
RAIPI o estorno de créditos relativos a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem aplicados em produtos não
tributados pelo IPI (NT), o que configura infração à legislação do imposto.
69. Anote-se que os percentuais dos créditos anulados pela Fiscalização foram
apurados na forma do art. 3o da IN SRF no 33/1999 e de acordo com o
demonstrativo "Cálculo dos Percentuais de Saídas de Produção do
Estabelecimento".
70. Os valores dos créditos indevidos encontram-se indicados no demonstrativo
intitulado "Demonstrativo de Apuração e Classificação dos Créditos de IPI", na
coluna "Apuração e Classificação dos Créditos de IPI/Desconsideração de
Créditos/Saída NT".
g.4. Infração Inobservância da Alíquota Aplicável e Falta de Destaque do
IPI.
71. Após apurados valores do IPI não lançados pelo contribuinte, conforme
relatado no tópico "f.3. Da Apuração dos Débitos", o contribuinte foi intimado a
esclarecer a razão e a fundamentação legal de não ter efetuado o destaque do
imposto e seu respectivo registro no RAIPI (Termo de Intimação Fiscal no
432/2014).
72. Contudo, conforme exposto nos tópicos "f.4. Da Intimação do Contribuinte
Relativa a Falta de Destaque de IPI" e "f.5. Do Produto Lubrax Industrial AV60
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

IN", não logrou êxito em apresentar justificativa válida para a falta de destaque
do imposto.
73. Alegou, em síntese, quanto ao produto "Lubrax Industrial AV60 IN", estar
amparado pela imunidade prevista no artigo 155, §3o, da Constituição Federal, a
qual não se aplica ao produto em questão, pelas razões expostas pela
Fiscalização no tópico "f.5".
74. Configurou-se, assim, infração à legislação do IPI, consubstanciada na saída
de produtos tributados, com inobservância da correta aplicação da alíquota
prevista na TIPI e o respectivo lançamento do imposto.
75. Todos os valores passíveis de lançamento de ofício relativos a este tópico
encontram-se
indicados
na
coluna
"IPI
Não
Destacado"
do
"DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
DO
IMPOSTO
FALTA
DE
DESTAQUE DO IPI TOTAIS MENSAIS".
g.5. Da Reconstituição da Escrita
77. Face às infrações apuradas, será necessário reconstituir a escrita do
contribuinte, a partir de janeiro de 2010, o que se fará em conformidade com os
demonstrativos anexos ao Auto de Infração lavrado para fins de constituição de
ofício do crédito tributário.
78. Anote-se que, na reconstituição da escrita, como “Outros Créditos ou Débitos
a Incluir na Reconstituição da Escrita”, foram efetuados os seguintes ajustes: a)
Anulação do estorno efetuado no RAIPI no PA 07/2010, no valor de R$
20.671.843,76, que corresponde exatamente à soma dos valores pleiteados
através de PERDCOMP para o 4o trimestre/2009, o 1o trimestre/2010 e o 2o
trimestre/2010 (R$ 7.943.610,03 + R$ 6.551.945,74 + R$ 6.176.287,99); b)
Anulação do “Crédito Indevido – IPI” lançado a débito no RAIPI no PA
11/2011, no valor de R$ 18.307.134,93, por se referir a crédito indevido anterior
a 2011 e portanto já tratado em procedimentos fiscais anteriores.
Em sua Impugnação, o Contribuinte alegou o seguinte:
Em relação à primeira infração acima mencionada (item “g.4” do TVF), alegou
que os produtos em questão seriam imunes ao IPI, à vista do disposto no art. 155,
§ 3o, da Constituição Federal.
O entendimento da Fiscalização, baseado, no art. 18, § 3o1, do RIPI/2002
(Decreto n. 4.544, de 2002), estaria equivocado, uma vez que "a redação da
norma apresentada não leva ao entendimento de que derivado de petróleo seja
somente o produto produzido na etapa de refino". Acrescentou:
O que a norma visa evitar é que se busque a imunidade de produtos
essencialmente não derivados de petróleo, mas que tenham em sua composição
elementos derivados de petróleo, a exemplo do plástico, que tem como matéria-
prima o polietileno (derivado de petróleo).
Nesse contexto, deveriam ser levadas em conta as disposições da Lei n. 9.478, de
1997 ("Lei do Petróleo"), art. 6o, III, que classifica como derivados do petróleo
os "produtos decorrentes da transformação do petróleo".
Acrescentou que não haveria transformação dos produtos (NCM 2710.1993) no
estabelecimento, uma vez que haveria apenas adição de antioxidante, mantendo-
se a mesma classificação fiscal na saída. O produto adquirido da refinaria seria o
"óleo isolante naftênico", classificado como tributado, mas com saída sem
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

destaque do IPI, em razão da imunidade, o que nunca foi contestado pela
Fiscalização.
Alegou juntar cópia de relatório técnico do Instituto Nacional de Tecnologia
INT, citando parte da conclusão, segundo a qual o produto teria 98,2% de
hidrocarbonetos em sua composição e apenas 1,2% do aditivo BHT, com
classificação do produto na posição 2710.1993 da TIPI.
(...)
Quanto à segunda infração falta de estorno de créditos de entradas de produtos
"NT" – (“g.3”), alegou que a Fiscalização teria considerado seu estabelecimento
como não contribuinte do IPI para tal efeito.
(...)
Citou trechos de acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Carf
sobre a classificação de produtos "NT", concluindo que a saída de produtos
imunes permitiria a manutenção dos créditos, citando o Ato Declaratório Cosit n.
7, de 2000, a IN SRF n. 33, de 1999 e o art. 195, § 2o, do RIPI/2002.
Segundo a Interessada, "no caso de exportação dos referidos óleos lubrificantes
teríamos produtos com notação ‘NI’’ cuja apropriação dos créditos seria
autorizada, demonstrando a necessidade de revisão da Súmula 20 do CARF".
Afirmou, ainda, que várias soluções de consultas da 7a Região Fiscal teriam
confirmado tal entendimento.
(...)
Em relação à terceira infração (créditos indevidos de entradas não tributadas, de
alíquota zero, imunes e isentas – “g.2”), apresentou as seguintes alegações:
No documento intitulado “Demonstrativo de Apuração e Classificação
dos Créditos de IPI na coluna "Apuração Classificação dos Créditos de
IPI/Desconsideração de Créditos/AlÍq. Div. TIPI, anexo ao Auto de
Infração, a autoridade fiscal relaciona os produtos que ingressaram no
estabelecimento sem tributação e que. portanto, não geram direito de
crédito. Em outras palavras, a autoridade fiscal informa ter a ora
impugnante efetuado no RAIPI registro indevido de créditos do imposto
em razão de entradas não tributadas.
No entanto, observando a coluna "Descrição Nota .Fiscal" do mesmo
demonstrativo vimos se tratar de entradas de "TAMBOR METAL”.
Como se pode notar a partir das notas fiscais de aquisição do ‘tambor
metal', tal produto está classificado na NCM 7310.10.90, e, de acordo
com a mesma TlPi vigente à época, possuía alíquota de 5%. Na coluna
“Dados
dos
Itens
das
Notas
Fiscais
Conforme
Planilha
do
Contribuinte/Valor IPI' podemos verificar que houve destaque de IPI nas
notas fiscais de aquisição. Anexamos à presente defesa, por amostragem,
as notas fiscais de aquisição n° 4399, 4405 e 4407 onde se demonstra que
foram destacados o IPI nos valores de R$1.034,60, R$855,69 e R$809,01,
respectivamente (anexo 12).
Assim, não se trata de entradas não tributadas, como entendeu a
autoridade fiscal, mas de entradas tributadas. Desse modo. a
escrituração.do referido crédito é legítima, tendo em vista a idoneidade
dos documentos fiscais de aquisição acima referidos.
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

Relativamente à quarta infração (redução do saldo anterior, à vista do processo
15563.720204/2013-95 “g.1”), alegou que "a validade desses créditos é discutida
no processo administrativo n. 15563.720204/2013-95, cuja discussão ainda não
se encerrou nas searas administrativa e judicial".
Por fim, alegou ser nulo o lançamento, considerando a seguinte consideração da
Fiscalização, no TVF:
"[...] a quantidade e o percentual de cada um dos insumos empregados
indistintamente na industrialização de produtos tributados, isentos e não
tributados, foram efetuados cálculo para apuração proporcional dos
créditos a serem desconsiderados e dos créditos passíveis de
ressarcimento, com base no valor das saídas dos produtos fabricados pelo
estabelecimento industrial nos três meses imediatamente anteriores ao
período de apuração a considerar, na forma do art. 3o da IN SRF 33/99
[...]" (...)
Em relação aos PER/DCOMP apresentados, alegou que a conclusão da
Fiscalização, contida no final do TVF, de que caberia o indeferimento dos
ressarcimentos seria equivocada, uma vez que no próprio TVF (iten 34), teria
sido reconhecido que parte das suas saídas não seria de produtos NT.
A referida Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ/Ribeirão
Preto/SP, com o reconhecimento da legitimidade dos créditos relativos às entradas
do produto "tambor metálico", constantes do demonstrativo de e-fls. 951-1106, e
para excluir a parcela da multa incidente sobre o IPI não destacado em nota fiscal,
calculada na forma isolada, que foi incorretamente lançada. O acórdão foi ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. ESCRITURAÇÃO DE
VALOR MAIOR DO QUE O CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA
APLICÁVEL. FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO EM RELAÇÃO A
PRODUTOS NÃO DERIVADOS DO PETRÓLEO. NÃO CONTESTAÇÃO.
Torna-se definitiva a matéria não contestada expressamente pelo contribuinte na
manifestação
de
inconformidade.
SALDO
CREDOR
DE
PERÍODO
ANTERIOR. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRO PROCESSO. EFEITOS.
Aplicam-se os efeitos das decisões exarados no processo próprio, relativamente a
matéria nele discutida e que tenha reflexo na determinação do imposto devido no
processo em análise. RELATÓRIO FISCAL. REFERÊNCIA AOS EFEITOS
DA AÇÃO FISCAL SOBRE PERDCOMPS DE OUTROS PROCESSOS.
EFEITOS. A apuração do saldo credor ressarcível, objeto de declaração de
compensação, embora deva levar em conta o resultado do julgamento do auto de
infração que tenha implicado a redução do saldo, somente pode ser examinado
por despacho decisório próprio. IPI. MULTA SOBRE O IPI NÃO
DESTACADO EM NOTA FISCAL. ERRO NA APURAÇÃO DA MULTA
EXIGIDA NA FORMA ISOLADA. Verificado erro na apuração da multa
incidente sobre o IPI não destacado em nota fiscal pelo contribuinte lançada de
forma isolada, impõe-se o reconhecimento de ofício de sua improcedência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 IPI. CRÉDITOS DE INSUMOS
EMPREGADOS EM PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. APLICAÇÃO DO
ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN E INTERPRETAÇÃO
SUPERADA. Descabe o afastamento da imposição de penalidades e da cobrança
de juros de mora, relativamente à observância de norma complementar de direito
tributário já superada administrativa e judicialmente, à época do fato gerador.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITO DE IPI. MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM
EMPREGADOS EM PRODUTOS IMUNES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
A impossibilidade de manutenção de créditos, relativamente a entradas de
insumos empregados em produtos imunes, é questão pacifica no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça
em sede de julgamento de recurso repetitivo. IMUNIDADE. DERIVADOS DE
PETRÓLEO. Em prestígio ao princípio da hierarquia e da vinculação, não cabe
aos órgãos administrativos negar aplicação aos atos normativos expedidos
regularmente. A imunidade relativa aos derivados de petróleo restringe-se aos
hidrocarbonetos decorrentes do refino. A indicação de uma alíquota aplicável de
5% ao produto demonstra absoluta e inequivocamente que o Decreto que
regulamenta o IPI entendeu ser o produto tributável. Impugnação Procedente em
Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão da sucumbência parcial da Fazenda Pública, o processo foi devolvido ao
CARF para reexame da matéria em Recurso de Ofício. Ao mesmo tempo, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em que repisa as razões da sua impugnação.
O julgamento foi convertido em diligência em razão de envolver valores discutidos no
PAF no 15563.720204/2013-95, nos seguintes termos:
Assim sendo, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que retornem os autos à DRF para verificação do término do julgamento
administrativo do PAF no 15563.720204/201395. Caso seja verificado o término
do seu julgamento nas instâncias administrativas, que seja informado o teor final
da decisão acerca do saldo apurado no PA de Dezembro/2009 ou que, estando
em trâmite o processo administrativo, que este aguarde a resolução daquele para
retorno dos autos a esta turma para julgamento.
Em cumprimento à Resolução, juntou-se cópia da decisão da DRJ no mencionado
processo, em fls. 1460/1482. (e-fls. 1.487/1.493)
Naquela oportunidade, o processo foi novamente convertido em diligência para
aguardar a decisão definitiva no referido PAF no 15563.720204/2013-95. Nos termos da
resolução:
Desse modo, voto por NOVA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que este processo permaneça sobrestado até a decisão administrativa FINAL no
PAF no 15563.720204/201395, devendo a autoridade fiscal certificar o seu trânsito em
julgado administrativo, com remessa da decisão final a este Conselho. (e-fl. 1.494)
A decisão final naquele processo foi anexada aos presentes autos (e-fls.
1.508/1.526), no qual o recurso de ofício não foi conhecido por não atingir o valor de alçada e o
recurso voluntário foi negado por maioria de votos. A r. decisão da DRJ naquele processo
igualmente reconheceu “a legitimidade dos créditos relativos às entradas do produto "tambor
metálico". Foi ainda anexado aos autos a negativa de seguimento do Recurso Especial interposto
pela empresa (e-fls. 1.498/1.504) contra o qual não foi interposto agravo (e-fl. 1.506).
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Como atestado na Resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo e cabe
ser conhecido. Contudo, entendo que o processo não se encontra em situação para julgamento.
Primeiramente, pela documentação acostada aos autos quanto ao processo n.o
15563.720204/2013-95, observa-se que foi proferida decisão parcialmente favorável em primeira
instância administrativa, não reformada por este CARF, reconhecendo “a legitimidade dos
créditos relativos às entradas do produto "tambor metálico”". Cumpre avaliar, portanto, em qual
montante e em qual extensão esse provimento parcial irá atingir o presente Auto de Infração
quanto ao saldo credor de períodos anteriores, avaliando se há eventual provimento parcial a ser
dado no presente caso.
Ademais, acresce-se que no Termo de Verificação Fiscal consta a informação que
a reconstituição da escrita do contribuinte resultou na ausência de saldo de ressarcimento nos
dois pedidos de ressarcimento apresentados pelo sujeito passivo no período, nos processos n.o
16682.900255/2013-13 e 16682.900256/2013-50 (e-fls. 1.143/1.1441). Em seu Recurso, a
empresa sustenta que para chegar a essa conclusão a fiscalização não teria considerado na
reconstituição da escrita fiscal que empresa teria procedido com saídas tributadas, como por ela
mesmo consignado no termo de verificação fiscal. Nos termos da defesa (e-fls. 1.437/1.438):

1 h. Das PER/DCOMP Apresentadas
80. Em vista de todo o exposto, conclui-se que, após reconstituição da escrita do contribuinte, não haverá valores
ressarcíveis em relação ao período de jan/2010 a dez/2010, o que impõe o INDEFERIMENTO dos pedidos de
ressarcimento indicados no quadro abaixo.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.136 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.720010/2015-51

Importante que a autoridade fiscal de origem esclareça se foram considerados no
presente trabalho fiscal, quando da reconstrução da escrita fiscal, os produtos tributados para os
quais o creditamento na aquisição de insumos teria eventualmente sido admitida como válida.
Insta relembrar que a presente autuação envolve tanto o estorno de créditos
tomados sobre os insumos adquiridos para a produção de produtos com saída não tributada pelo
IPI, como o enquadramento como tributável de produtos que a contribuinte considerou como não
tributado. Contudo, não está claro se haveria no presente caso (e se a fiscalização teria
considerado na reconstrução da escrita) os valores de créditos “validamente” tomados pela
empresa (tomada de créditos de insumos na produção de produtos com saída tributada pelo IPI).
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
informação fiscal:
(i) Informando os reflexos concretos no presente Auto de Infração da decisão
definitiva parcialmente favorável ao sujeito passivo proferida no processo n.o
15563.720204/2013-95, identificando o valor do saldo credor de anos anteriores a
ser considerado na presente autuação (item g.1. da autuação - Infração Saldo
Credor de Período Anterior Indevido)
(ii) Se manifeste quanto à alegação constante do item III.6 do Recurso Voluntário,
esclarecendo se foram considerados no presente trabalho fiscal, quando da
reconstrução da escrita fiscal, os produtos tributados para os quais o creditamento
na aquisição de insumos teria eventualmente sido admitida como válida.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, na forma do art. 35, parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011.
Ademais, considerando que nesta data os processos de ressarcimento
16682.900255/2013-13 e 16682.900256/2013-50 encontram-se aguardando sorteio para uma das
Câmaras da Terceira Seção nesse CARF, requeiro, com fulcro no art. 49, § 5o do RICARF3, que
os referidos processos sejam distribuídos por dependência ao presente processo, sendo a mim
entregue no retorno da diligência, em virtude da inequívoca conexão com o presente processo,
do qual sou relatora.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
3 "Art. 49 (...) §5o Os processos que retornarem de diligência, os conexos, decorrentes ou reflexos e os com
embargos de declaração opostos serão distribuídos ao mesmo relator, independentemente de sorteio, ressalvados
os embargos de declaração opostos em que o relator não mais pertença ao colegiado, que serão apreciados pela
turma de origem, mediante sorteio para qualquer conselheiro da turma."
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital